Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704480-34.2021.8.07.0014 DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre o interesse recursal, considerando que a sentença adotou a planilha de cálculo apresentada pela própria requerida/apelante no id 132375643. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator